Tribunal: STF
Processo: AI 177352
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, PARS. 4.  E  5., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMISSÃO AO ART. 20 DO ADCT-CF/88. PENSIONISTA.
TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
          1.  As normas contidas nos parágrafos 4. e 5. do art. 40 da
Constituição  Federal são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da
aposentadoria  e a  extensão aos  inativos de  quaisquer benefícios e
vantagens   concedidos   aos  servidores   em   atividade  pressupõe,
tão-somente,  a  existência de  lei  prevendo-os em  relação  a estes
últimos.  Uma vez  editada lei  dá-se,   pela   existência   da  norma
constitucional, a repercussão no campo patrimonial dos aposentados.
          2.  A  pensão  por  morte  corresponderá  a  totalidade dos
vencimentos  ou  proventos  do  servidor  falecido,  sendo  que  este
"quantum"  devera corresponder ao  valor da respectiva remuneração ou
provento,  observado o teto inscrito  no art. 37, XI, da Constituição
Federal.
          3. A norma inscrita na parte final do art. 20 do ADCT-CF/88
não  impede a fruição do direito assegurado aos pensionistas, vez que
este  estabelece, apenas,  um prazo  para o  processamento da revisão
desse e a sua atualização.
          Agravo regimental improvido.